Tribunal: STF
Processo: HC 235416
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Medeiros Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 



    2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 



    3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a questão acerca da aplicação do princípio da consunção foi objeto de análise nos autos do HC n. 744.279/SP, também impetrado em favor do ora recorrente e contra o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1503054-46.2020.8.26.0050), sendo ainda idênticos o pedido e a causa de pedir. 



    4. Ao invés de rebater os fundamentos que ensejaram o indeferimento liminar da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 843.474 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Postula, em síntese, a desclassificação do delito previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, mantendo, tão somente, a condenação em relação ao crime previsto no art. 157, § 2º, do mesmo Código.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1503054-46.2020.8.26.0050) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 23/6/2022.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, ao apreciar o HC 222.081, cujo objeto se reitera nesta impetração, indeferi o habeas corpus em virtude da inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente